Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737929-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO TADEU SEIXAS DOURADO AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Tadeu Seixas Dourado em face da r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0719801-57.2022.8.07.0020, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos seguintes: “Custas pagas (ID141776238). Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA/MODELO: CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 ANO: 2019/2019 CHASSI: 9BGJK7520KB217219 PLACA: LMV4J26 COR: PRETA RENAVAM: 1190282159). A mora está devidamente comprovada pelo instrumento de protesto acostado aos autos que acompanha a inicial (ID141776235), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID141776237. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID141776224). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se. Cumpra-se”. Alega o Agravante, em síntese, que “o agravado não comprovou a notificação prévia para constituição em mora do agravante, a qual entende que deve ser pessoal e realizada por cartório de títulos e documentos ou de protesto”. Enfatiza que, “nos moldes da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/69, a comprovação da mora do devedor deverá ser feita por notificação, sob forma de carta registrada ou pelo protesto do título, a critério do credor e entregue no endereço do devedor constante no contrato de financiamento”. Salienta que, no caso dos autos, “a notificação não foi recebida nem pelo autor ou por terceiros. Portanto, a notificação do Banco autor é inválida, como se verifica ID. 141776239”. Defende que “uma vez não comprovada a mora do requerido, pressuposto indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, essencial se faz a EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. Ressalta que está caracterizado o fumus boni iuris e o periculum in mora, ante o demonstrado acima e já que utiliza o veículo objeto da busca e apreensão para trabalhar e sustentar sua família. Assim, requer suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugna pelo indeferimento da liminar de busca e apreensão. Requer, ainda, gratuidade de justiça, por considerar que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que isso prejudique o seu sustento e o de sua família. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, apenas para suspender a exigibilidade do preparo do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo dado em garantia do contrato firmado pelas partes, por considerar que não foi comprovada a mora. Primeiramente, ressalto que a questão debatida nos autos “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” foi afetada no ProAfR no REsp 1951888/RS (Tema Repetitivo 1132), com acórdão publicado no DJe de 31/3/2022, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC. Enfatizo, ainda, que o STJ acolheu Questão de Ordem no REsp 1951662/RS, afastando a determinação de suspensão/sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes. Em juízo de estrita delibação, considero não preenchidos os requisitos da concessão da suspensão pretendida. Para ser mais exato, nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, aplica-se o que disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que dispõe da seguinte forma: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (g.n) Por analogia, deve ser aplicado às ações de busca e apreensão o Enunciado da Súmula n° 369 do Superior Tribunal de Justiça: "No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora." Assim, para a comprovação da mora, não basta que a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço informado no contrato firmado pelas partes, sendo necessário que alguém receba a correspondência no destino, seja o próprio devedor, seja terceiro que se encontre no local. No caso dos autos, de fato, o Agravante não foi regularmente intimado para pagar as prestações que estavam em aberto, pois, apesar da comprovação do efetivo envio da notificação para o seu endereço, consta nos dois ARs de Id. 141776239 (com 3 tentativas de entrega em cada – págs. 3 e 6), sempre com a informação “ausente”. No entanto, a comprovação da mora pelo credor fiduciário também pode ser realizada por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" Súmula no 72 do STJ. 2. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. 3. No caso, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de "ausente" pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar a inicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1629043, 07191916520218070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, uma vez que devolvida com a indicação "ausente 3 vezes", deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1630734, 07093591720218070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, foi juntado com a petição inicial o instrumento de protesto em que consta que o devedor foi intimado por edital no dia 23.8.2022, o que é o bastante para comprovar a sua mora (Id.141776235). Assim, pelo menos de forma inicial, considero não comprovados os requisitos da concessão da suspensão pretendida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora